Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA A NON DOMINO. INAPLICABILIDADE DO ART. 108 DO CC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por adquirente e menor impúbere, em ação de reparação de danos decorrente de dupla alienação do mesmo imóvel, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais. A apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição, pela formação de litisconsórcio ativo necessário e pela nulidade do contrato firmado com a corré intermediadora, postulando a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se há necessidade de litisconsórcio ativo necessário com os demais herdeiros do falecido adquirente originário; e (iii) determinar se o contrato de cessão de direitos possessórios é inválido, por suposta venda a non domino e ausência de escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a vítima toma ciência do dano e de sua autoria, o que ocorreu apenas em 2023. 3.1. A prescrição não corre contra o menor, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, impossibilitando o reconhecimento da prejudicial para um dos autores. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Inexiste litisconsórcio ativo necessário, pois as pretensões deduzidas restringem-se aos quinhões hereditários dos autores, sem repercussão sobre os direitos dos demais herdeiros, os quais podem demandar em ação própria. Preliminar de nulidade sentencial rejeitada.
5. O contrato celebrado deve ser considerado válido, porquanto o conjunto probatório demonstrou a existência de relação comercial legítima entre as empresas rés, fundada em contrato de administração e venda de loteamento, conferindo poderes à intermediadora para realizar a negociação.
6. A escritura pública é dispensável, porque o valor do negócio jurídico era inferior ao limite de 30 salários-mínimos previsto no art. 108 do Código Civil, sendo válido o instrumento particular de cessão de direitos possessórios.
7. A boa-fé dos adquirentes e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a empresa apelante se exima da responsabilidade pela dupla alienação após ter recebido integralmente o preço pago na primeira negociação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. O prazo prescricional para a reparação civil inicia-se quando a vítima toma ciência do dano e de sua autoria (teoria da actio nata).
2. O litisconsórcio ativo necessário não se impõe quando os autores pleiteiam somente seus próprios quinhões hereditários.
3. A existência de contrato de administração e venda de loteamento legitima a intermediadora para celebrar a cessão de direitos possessórios, afastando a alegação de venda a non domino.
4. A exigência de escritura pública prevista no art. 108 do CC não incide quando o valor do negócio é inferior ao limite legal.